Tribunal: STF
Processo: RE 1266065
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL. COMPETÊNCIA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ORIUNDA DE REGIME PÚBLICO INSTITUÍDO POR LEI ESTADUAL. ANTIGOS FERROVIÁRIOS DA EXTINTA FEPASA. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.092. RE 1.265.549. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF).
    DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto por LAÉRCIO BRITO CABRAL contra decisão de minha relatoria, cuja ementa transcrevo:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ORIUNDA DE REGIME PÚBLICO INSTITUÍDO POR LEI ESTADUAL. ANTIGOS FERROVIÁRIOS DA EXTINTA FEPASA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.” (Doc. 38)
    Inconformada com a decisão supra, a parte agravante sustenta, em síntese:
    “No presente caso, todavia, a discussão travada no processo relaciona-se à competência da Justiça do Trabalho para julgar demandas que envolvam pedido de diferenças de complementação de aposentadoria de plano de previdência instituído por lei estatual. Nota-se, portanto, que não se debate, nestes autos, a contribuição previdenciária descontada do Reclamante, razão pela qual não há qualquer similitude fática entre este caso e os precedentes adotados como razão de decidir.
    A Lei Estadual 9.343/96, ao repassar a responsabilidade do pagamento das complementações de aposentadoria e proventos de pensão à Fazenda Pública do Estado de São Paulo, expressamente consignou que, o adimplemento dos benefícios deverá obedecer os acordos coletivos e o regulamento empresarial, o que demonstra claramente que a relação tem vínculo com o contrato de trabalho regido pela CLT.
    (...)
    Noutro viés, convém destacar que, sobre a quem compete processar e julgar as ações que envolvam pedidos de complementação de aposentadoria, relembre-se que esse Pretório Excelso decidiu em repercussão geral no leading case RE 586453, ser da Justiça Comum essa competência, modulando os efeitos dessa decisão, de modo que os processos cujas sentenças foram prolatadas em data anterior a 20.2.2013 permanecem sob a competência da Justiça do Trabalho, consoante se observa da seguinte ementa:
    (...)” (Doc. 40, p. 3-4)
    É o relatório. DECIDO.
    Melhor análise dos autos revela a necessidade de RECONSIDERAR a decisão agravada, tornando-a sem efeito, a fim de determinar a devolução do feito à origem.
    A matéria versada no recurso extraordinário foi submetida por esta Corte ao regime da repercussão geral (Tema 1.092, RE 1.265.549, Rel. Min. Dias Toffoli).
    Ex positis, RECONSIDERO a decisão agravada, julgo PREJUDICADO o agravo interno e, com fundamento no artigo 328, parágrafo único, do RISTF (na redação da Emenda Regimental 21/2007), determino a DEVOLUÇÃO do feito à origem.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de junho de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente